Tribunal: TJSP
Processo: 1010040-75.2023.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: JORGE TOSTA
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-06-21
Data de publicação: 2025-06-21

Ementa:
Apelação – Ação revisional de contrato bancário – Financiamento de veículo – Sentença de parcial procedência – Insurgência de ambas as partes –Apelo do autor – Não acolhimento – Taxa de juros remuneratórios que não se mostra abusiva, considerando a taxa média praticada pelo Banco Central do Brasil para contratos de financiamento de veículo no período – Taxa que foi previamente informada ao

Ementa:
Apelação – Ação revisional de contrato bancário – Financiamento de veículo – Sentença de parcial procedência – Insurgência de ambas as partes –Apelo do autor – Não acolhimento – Taxa de juros remuneratórios que não se mostra abusiva, considerando a taxa média praticada pelo Banco Central do Brasil para contratos de financiamento de veículo no período – Taxa que foi previamente informada ao mutuário – Mera comparação com a média de mercado que não é suficiente para, isoladamente, justificar a revisão do contrato – Capitalização de juros – Possibilidade – Previsão na cédula de crédito bancário emitida pelo autor – Tese firmada pelo C. STJ, em sede de recurso repetitivo, no REsp no 973.827/RS – Súmulas 539 e 541 do C. STJ – Tarifa de cadastro – Ausência de comprovação de relação anterior entre as partes – Cobrança legítima – Súmula 566 do C. STJ – Tarifa de avaliação do bem – Reconhecimento da legalidade da cobrança que está condicionado à demonstração da efetiva prestação do serviço – Instituição financeira que comprovou a realização do serviço – Documento juntado aos autos que indica o estado de conservação do veículo e suas características, com fotografias – Tarifa de registro do contrato – Cobrança lícita – Aplicação da tese firmada pelo C. STJ no julgamento do REsp no 1.578.553/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 958) – Documentos que comprovam a efetiva prestação de serviço pela instituição financeira – Resolução do Contran que imputa responsabilidade do agente financeiro para inclusão do gravame – Autor que não comprovou a abusividade da cobrança ou que o valor está acima da média praticada no mercado – Apelo da instituição financeira – Acolhimento – Seguro prestamista – Contratação do seguro em instrumento apartado que elide a alegação de abusividade e venda casada – Precedentes desta C. 23a Câmara de Direito Privado – Autor que, inclusive, não se desincumbiu em comprovar a obrigatoriedade do seguro para a obtenção do financiamento (art. 373, I, do CPC) – Legitimidade da cobrança – Sentença reformada em parte – RECURSO DO AUTOR IMPROVIDO – RECURSO DO RÉU PROVIDO.